Tribunal: STF
Processo: HC 190359
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e receptação. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. ilegalidade, teratologia ou frontal divergência à jurisprudência desta Suprema Corte não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Antônio Carlos dos Santos e outro(a/s) em favor de Diego Henrique Morgado Pedrosa, contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 605.122/SP.
    O Paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e receptação, tipificados nos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, 14 da Lei nº 10.826/2003 e 180, caput, do Código Penal. 
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 
    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 
    A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 
    No caso dos autos, a segregação cautelar da paciente foi decretada pelos seguintes fundamentos: 
    ‘A hipótese não comporta a concessão de liberdade provisória, pois presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Com efeito, há indícios suficientes de autoria,consubstanciados nos depoimentos das testemunhas, cabendo ser registrado que a materialidade é evidenciada pelo auto de exibição e apreensão (fl. 11), bem como do laudo de constatação provisória de substância entorpecente acostado ao expediente (fls. 38/40). Não se pode olvidar que o crime atribuído ao indiciado, por sua natureza e circunstância, causa abalo à ordem pública. Após denúncia realizada, os policiais militares lograram êxito ao avistar o veículo comas características indicadas, tendo sido constatado junto com seu condutor, ora indiciado, uma pistola calibre 380 (PT 938 Taurus nº KUF 63275), mesma carregada com 12 munições, que se encontrava embaixo do banco do motorista, além do entorpecente. As circunstâncias da apreensão, inclusive a quantidade e forma de acondicionamento da droga apreendida, evidenciamo cometimento do crime de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo. Por outro lado,considerando que as medidas cautelares previstas pela Lei n.º 12.403/2011 devem adequar-se,sobretudo, à ‘gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado’ (artigo 282, II, do Código de Processo Penal), forçoso concluir que, à exceção da prisão preventiva, nenhuma das medidas preventivas se mostra suficiente para garantir a ordem pública. Com efeito, a eficácia das demais cautelares, por importarem em diminuta fiscalização estatal sobre a rotina do acusado durante o trâmite do processo, pressupõe seja ele responsável e merecedor de confiança do juízo, o que não se verifica na hipótese. Assim sendo, presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva do indiciado, não há como lhe conceder liberdade provisória, razão pela qual converto a prisão em flagrante do indiciado DIEGO HENRIQUE MORGADO PEDROSA, em prisão preventiva.’ (e-STJ, fl. 72) 
    Como se vê, a prisão preventiva imposta ao paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois, quando da prisão em flagrante, foram apreendidos 949,23g (novecentos e quarenta e nove gramas e vinte e três centigramas) de crack e uma pistola calibre 380 carregada com 12 munições. Tais circunstâncias autorizam a segregação provisória, segundo entendimento consolidado desta Corte.
    Sobre o tema, os seguintes precedentes: 
    (...)
    Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que, no caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017.
    Ademais, o fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 81.823/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; HC 352.480/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 07/06/2017; RHC 83.352/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017. 
    Quanto ao mais, tem-se que o Supremo Tribunal Federal, pela voz do ilustre Ministro MARCO AURÉLIO, conclamou os Juízes a atender pleitos como o presente. Ocorre que o Pleno do STF não chancelou tal orientação. Como se pode ler no próprio sítio eletrônico da Corte (http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe .asp?idConteudo=439697'i=1), acerca de pedido do Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD) para prevenir a propagação do novo no sistema de justiça penal e socioeducativo, onde se pleiteara, entre outras coisas, o livramento de presos de mais de 60 anos, e a autorização para que aqueles com HIV, tuberculose, câncer, diabetes e doenças respiratórias, cardíacas e imunodepressoras cumpram prisão domiciliar: 
    (...) 
    In casu, conquanto seja notória a gravidade da ampla disseminação do novo no Brasil, não houve comprovação de que o paciente estaria enquadrado no grupo de risco da COVID-19, assim como também não há evidências de que, dentro do estabelecimento prisional, ele não terá atendimento e proteção adequados. 
    A propósito: 
    (...)
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.”
    No presente writ, os Impetrantes alegam, em síntese, falta de fundamentação idônea da prisão preventiva. Aduzem circunstâncias favoráveis ao paciente. Apontam a pandemia da Covid-19 e a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Requerem, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a prisão domiciliar ou, ainda, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    É o relatório.
    Decido. 
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    Por outro lado, não verifico manifesta ilegalidade ou teratologia no ato dito coator hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.
    Ao manter a prisão preventiva do Paciente e ratificar as decisões das instâncias anteriores, o Superior Tribunal de Justiça consignou que ‘a prisão preventiva imposta ao paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois, quando da prisão em flagrante, foram apreendidos 949,23g (novecentos e quarenta e nove gramas e vinte e três centigramas) de crack e uma pistola calibre 380 carregada com 12 munições. Tais circunstâncias autorizam a segregação provisória, segundo entendimento consolidado desta Corte’.
    A validade da segregação embasada na garantia da ordem pública encontra amparo nos julgados desta Corte. Como reiteradamente pontuado, as circunstâncias concretas do crime, consubstanciadas na forma de acondicionamento, na quantidade e na potencialidade lesiva das substâncias entorpecentes apreendidas, justificam a constrição cautelar do paciente. 
    Além disso, se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Destaco:“Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar” (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    A circunstância de o paciente ostentar primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Sobre os reflexos da COVID-19 da situação prisional do Paciente, registre-se, na esteira do ato dito coator, que ‘não houve comprovação de que o paciente estaria enquadrado no grupo de risco da COVID-19, assim como também não há evidências de que, dentro do estabelecimento prisional, ele não terá atendimento e proteção adequados’.
    Em situações tais, a Recomendação 62 do CNJ não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo , sem prescindir, contudo, da análise individualizada, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (art. 4º). 
    Nesse espectro, “[a] crise sanitária decorrente do novo é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc”. (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020). 
    Dada a necessidade da constrição cautelar da Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora